Tribunal: CARF
Processo: 10183.900831/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900831/2006-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.639 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO QUANTO À ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DO MÉRITO.
O erro de preenchimento de DCOMP quanto à origem do indébito (Saldo
Negativo, e não estimativa mensal) não implica per se na sua não
homologação.
Considerando que desde a manifestação de inconformidade o contribuinte
demonstrou esse equívoco, caberia à DRJ a análise do mérito do pedido
conforme PER/DComp retificador ou a partir das informações prestadas pelo
contribuinte acerca da correta origem do indébito.
Dessa forma, diante do saneamento quanto à origem do crédito, de estimativa
mensal para Saldo Negativo, os autos devem retornar à DRJ para que esta
examine a liquidez e certeza do correto crédito utilizado, devendo o rito
processual ser retomado a partir dessa providência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à unidade
de origem para que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito
processual.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900831/2006-30
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 222/236) interposto pela contribuinte
CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA. em face do Acórdão no 1803-002.505 (fls. 200/204), o qual
negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALEGADO ERRO DE PREENCHIMENTO.
DESCABIMENTO.
Somente seria admissível o alegado erro de preenchimento da Declaração de
Compensação original se o valor nela indicado, como “pagamento indevido”,
correspondesse exatamente ao valor do “saldo negativo de ano-calendário anterior”,
apurado na DIPJ, ou, ao menos, se a data apontada como sendo a do fato gerador, a de
recolhimento ou a de vencimento equivalesse a 31/12.
Em resumo, o litígio tem por origem Manifestação de Inconformidade (fls. 2/13),
apresentada contra despacho decisório (fls. 15) que não homologou a compensação formalizada
por meio de declaração de compensação (DCOMP de fls. 24/31), sob o fundamento de
inexistência do crédito lá indicado, qual seja, de estimativa mensal de CSLL, código de receita
2484, período de apuração 30/06/2003.
De acordo com o relato constante da decisão recorrida:
(...)
Construtora Itapuã Ltda., acima qualificada, apresentou PER/DCOMP no
16159.03921.140803.1.3.041863 (cópia às f. 23 a 30) pelo qual pretendeu a
compensação de débitos de estimativa da CSLL dos meses de abril, maio e junho de
2003. Consignou, como crédito, “pagamento indevido ou a maior de CSLL”, no valor
de R$ 3.534,87. Os dados informados relativamente ao Darf foram:
a) período de apuração: 30/06/2003;
b) código de receita: 2484;
c) data de vencimento: 31/07/2003;
d) valor do principal e valor total do Darf: R$ 3.534,37 e
e) data de arrecadação: 31/07/2003.
Foi emitido o Termo de Intimação (cópia à f. 32), para que fosse apresentado o Darf
respectivo, em face de ele não ter sido localizado nos sistemas da Receita Federal.
Em resposta, a contribuinte informou que o crédito não era decorrente de pagamento
indevido ou a maior, mas de saldo negativo de CSLL. Apresentou, também, Declaração
de Compensação retificadora, em formulário, acostada à f. 07 dos autos do processo no
10183.003533/2006-08, em apenso. Neste, também constam outras declarações de
compensação retificadoras.
Relativamente às declarações retificadoras referidas acima, foi emitido o Despacho
Decisório DRFB-CBA no 693/2007 (f. 183 a 187 do processo apensado e cópia às f. 17
a 21 deste), decidindo-se pela não-admissão das declarações de compensação
retificadoras. A ciência deu-se em 19 de dezembro de 2007, conforme AR acostado à f.
189 dos autos do processo 10183.003533/2006-08.
Quanto ao PER/DCOMP a que se refere [este] processo, houve a expedição do
Despacho Decisório no de rastreamento 733296832, em 27 de novembro de 2007 (f. 14),
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

com a seguinte conclusão: “Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada”.
Segundo o “Histórico da(s) Comunicação(ções)” acostado à f. 114, a ciência quanto a
esse segundo despacho decisório, relativo ao PER/DCOMP, ocorreu em 4 de dezembro
de 2007.
Após isso, em 2 de janeiro de 2008, a contribuinte apresentou o documento de f. 01 a
12, ao qual denominou de “recurso”, alegando, em apertada síntese, que:
a) para as compensações efetuadas pelo PER/DCOMP no
16159.03921.140803.1.3.041863, foi utilizado o saldo de créditos provenientes do
exercício de 2002, conforme demonstrativo;
b) é possível a retificação do PER/DCOMP, por ter havido mero erro material, e que os
créditos existem efetivamente, como comprovado.
Ao final, é requerido seja reconhecido o crédito, aceita a declaração retificadora e
cancelado o despacho decisório, com a consequente homologação da compensação
declarada.
2. A decisão da instância a quo foi assim ementada (fls. 127):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
No caso de declarações de compensação, o litígio no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal regulado pelo Decreto no 70.235/1972 somente se instaura se as razões da
manifestação de inconformidade forem pertinentes e versarem sobre assuntos sobre os
quais recaia a competência das delegacias de julgamento.
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. ANTECIPAÇÃO.
Os recolhimentos de CSLL por estimativa são meras antecipações, não sendo passíveis de
restituição, a não ser após a apuração de saldo negativo ao final do ano-calendário.
Compensação não Homologada
3. Cientificada da referida decisão em 15/06/2009 (fls. 136), a tempo, em 08/07/2009,
apresenta a interessada Recurso de fls. 138 a 156, instruído com os documentos de fls.
157 a 182, nele reiterando os argumentos anteriormente expendidos.
4. Requer, ao final:
a) Seja reconhecido o crédito da recorrente, determinando-se a homologação da
compensação constante da PER/DCOMP e posterior Declaração de Compensação
Retificadora e, corolário lógico, declarando, esse Colendo Conselho, extinto
definitivamente o débito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional;
a.1) Ou, alternativamente, seja considerada possível a retificação apresentada, por estar
alterando apenas erro formal (de preenchimento), e que seja determinada à autoridade
julgadora nova análise do processo, considerando as alterações introduzidas pelo pedido
retificador desta PER/DCOMP;
b) Em não sendo julgado procedente nenhum dos pedidos supra descritos, reconheça a
possibilidade de utilização dos créditos de Saldo Negativo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social em períodos futuros, pelo prazo de 5 (cinco) anos da decisão
definitiva, ou seja, que durante o processo administrativo, ocorra a suspensão da
prescrição, conforme definido já na majoritária decisão deste órgão.
Em mesa para julgamento.
Em Sessão de 04 de fevereiro de 2015, o recurso voluntário foi julgado
integralmente improcedente pelo referido Acórdão no 1803-002.505 (fls. 200/204).
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

Ato contínuo, a empresa apresentou o recurso especial (fls. 222/236), sustentando
que a decisão recorrida diverge do Acórdão paradigma no 1101-00.573 (fls. 244/261).
Despacho de fls. 275/281 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no1101-000.593, de 15.09.2011:
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE DIRECIONADA POR
OUTRA NATUREZA DE CRÉDITO. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação tem por pressuposto crédito
de outra natureza, em razão de informação equivocada do sujeito passivo. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez admitida
que outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a contribuinte.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "provado
o erro cometido no preenchimento da DCOMP, motivador de sua não homologação, a
compensação deve ser analisada a partir da real natureza do crédito utilizado" e "a
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
admitida que outra é a natureza do crédito, depende da análise da existência, suficiência
e disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona a
contribuinte".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "somente seria admissível o
alegado erro de preenchimento da Declaração de Compensação original se o valor nela
indicado, como “pagamento indevido”, correspondesse exatamente ao valor do “saldo
negativo de ano-calendário anterior”, apurado na DIPJ, [...]".
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial, interposto pelo Sujeito Passivo, para que seja rediscutida a matéria em relação
ao erro de preenchimento da Declaração de Compensação.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 283/294),
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e não teve seu seguimento contestado pela PGFN
em suas contrarrazões.
Tendo isso em vista, e por concordar integralmente com o juízo prévio de
admissibilidade, entendo que o Apelo deve ser conhecido nos termos do despacho de fls.
275/281.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

Mérito
Restou demonstrado, desde a manifestação de inconformidade, que a contribuinte
pretendeu compensar indébito a título de Saldo Negativo de CSLL, e não de estimativa como
equivocadamente constou na DCOMP originária.
Ou seja, ao longo do contencioso o contribuinte sempre buscou impedir que o
mero erro quanto à origem do crédito não viole o seu direito à compensação.
Nesse contexto, vale assinalar, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, que
esse mero erro formal realmente não deveria e nem poderia prevalecer sobre a necessidade de
busca pela verdade material, princípio este que norteia o processo administrativo fiscal federal.
É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo, deve-se
considerar, como origem do crédito da DCOMP, Saldo Negativo de CSLL de períodos
anteriores, e não estimativa mensal de 2003.
A propósito, cumpre observar que essa C. Turma, em julgamento do qual
participei em sessão de 02/02/2021, reconheceu, de forma unânime, a possibilidade de
“transformar” a origem do indébito informada, de estimativa para Saldo Negativo, em sede de
contencioso.
A ementa da decisão referida (Acórdão no 9101-005.332) recebeu a seguinte
redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
A alegação do contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, de mero erro
no preenchimento do PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe
de apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta origem
crédito pleiteado.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à DRJ para
exame de mérito do pedido formulado em sede de manifestação de inconformidade.
E do voto condutor do aresto, de relatoria do I. Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, digna de nota é a seguinte passagem:
(...)
Pois bem, tenho adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma
das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no
que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja
desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

O fundamento desse raciocínio é que a autoridade fiscal não pode limitar sua análise
apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem informações em seu
banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e
certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à Fiscalização, ao menos, questionar a
divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à intimação do
contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao contribuinte prestar
esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Esse mesmo entendimento foi adotado pela própria RFB a partir do ano-calendário de
2013, inclusive nos processamentos eletrônicos de PER/DComp, conforme se observa
em passagem do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, cujo trecho de interesse, peço
vênia para transcrever:
(...)
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, conforme
evidenciado no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, modificou o rito para emissão dos
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente, passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, com vistas a sanar a
inconsistência das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas
em declarações transmitidas ou com outros elementos constantes nos bancos de
dados do Fisco.
É importante ressaltar que o procedimento adotado pela RFB a partir de 2013 não teve
como pressuposto qualquer mudança na redação do art. 74 da Lei no 9.430/96, mas sim
a própria constatação, pelo Fisco, de que em situações como essas os órgãos de
julgamento impunham o reinício da análise do pleito do contribuinte levando-se em
consideração o suposto erro alegado no preenchimento das declarações, incluindo-se a
própria PER/DComp. Com efeito, não há qualquer fundamento para que esse mesmo
tratamento não seja dado a despachos decisórios emitidos antes mesmo da edição do
Nota Corec no 30, de 2013.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o Despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo
ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
É importante ressaltar que, essa correção por parte do contribuinte quanto ao possível
erro no preenchimento da PER/DComp, independe de apresentação de prova nesse
sentido, cabendo a nova análise por parte da RFB considerando-se o pedido efetivo do
contribuinte após retificação do PER/DComp ou a partir da informação por ele prestada
sobre a correta origem crédito pleiteado1.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, também o Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014 acatou o entendimento dos órgãos julgadores no sentido de que é possível superar
esse equívoco:
(...)
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de declarações, peço
vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-002.203, de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de 02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E
DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração,

1 Ao contrário do que ocorreria, por exemplo, caso o contribuinte requeresse efetivamente pagamento indevido de
estimativa, hipótese em que a unidade de origem poderia lhe exigir, previamente, prova documental do erro na
determinação e/ou recolhimento da estimativa em questão, já em sede de análise de mérito do pedido.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo.
Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido, conforme pode se
observar, por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do
Conselheiro Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. ANÁLISE DO CRÉDITO NA PERSPECTIVA DE SALDO
NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Os recolhimentos a título de estimativa são referentes, no seu conjunto, a um mesmo
período (ano-calendário), e embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser
compensado nestes autos apenas a estimativa de julho/2002, e não o saldo negativo total
do ano, o pagamento reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual
(2002) e ao mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a origem e
a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o próprio pagamento
(DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo
negativo constante da DIPJ. Tais considerações levam a concluir que a indicação do
crédito como sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo
final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte. Os autos devem ser devolvidos à
Delegacia de origem, para que sejam reexaminadas as declarações de compensação,
tratando do crédito na perspectiva de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002.
Ao compulsar os presentes autos duas constatações saltam aos olhos: (i) não houve
intimação prévia da RFB para que o contribuinte se manifestasse antes da emissão do
despacho decisório eletrônico: e (ii) o contribuinte, desde a manifestação de
inconformidade, alega que não se trataria de pedido de pagamento a maior das
estimativas, mas sim de saldo negativo no período. Se por um lado, a Recorrente
confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesmo aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no exame do
mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice esse também ora
superado com base nos mesmos fundamentos do erro no preenchimento do
PER/DComp.
Por essa razão, proferi originalmente meu voto propondo o retorno dos autos à unidade
de origem para reinício da análise de mérito do pedido contribuinte, levando-se em
conta a informação por ele prestada tratar-se de pleito de saldo negativo do respectivo
período de apuração. Esse entendimento foi acompanhado pelo ilustre Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli. Contudo, prevaleceu no colegiado o entendimento de que os
autos deveriam retornar à DRJ, pois, somente em sede de manifestação de
inconformidade é que o contribuinte esclareceu tratar-se de pedido de crédito baseado
em suposto saldo negativo, e não pagamento indevido de estimativa.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.639 - CSRF/1a Turma
Processo no 10183.900831/2006-30

Nesse cenário, a fim de evitarmos maiores contratempos e a designação de redator do
voto vencedor, este relator, e o Conselheiro, decidiram reformular a conclusão do voto,
acompanhando o entendimento da maioria do colegiado.
Desse modo, embora não seja possível reconhecer o pedido do contribuinte para que o
crédito seja reconhecido – quer em razão da ausência de análise de mérito a respeito do
saldo negativo pleiteado até o momento, quer, principalmente, pelo fato de não competir
à CSRF o exame de provas - há de se prover parcialmente o Recurso Especial (pedido
subsidiário) para determinar o retorno dos autos à DRJ para exame da manifestação de
inconformidade no que toca ao pedido de reconhecimento de crédito decorrente de saldo
negativo de CSLL, adotando-se a cautela necessária quanto a eventuais PER/DComps
referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração a que se refere o pleito do
contribuinte.
Por concordar integralmente com essas razões de decidir, entendo que a decisão
recorrida deve ser reformada.

Conclusão
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO ESPECIAL, para
reconhecer a possibilidade de admitir a origem do crédito pleiteado como Saldo Negativo de
CSLL de períodos anteriores a 2003, determinando-se o retorno dos autos à unidade de origem
para que seja proferido despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital